Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-09.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PEDIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. MÉDICO CONVENIADO. AUSÊNCIA. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. VALOR INTEGRAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Verificando-se a ausência de inovação recursal pela Ré em sua Apelação Cível, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos Autores em contrarrazões.
2 – Segundo prevê o Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Dessa forma, não sendo a Ré entidade de autogestão, aplicável ao caso concreto a legislação consumerista.
3 – Não havendo médicos credenciados para a realização da cirurgia pediátrica de que necessitava a dependente dos Autores e contemplando o procedimento cirúrgico cobertura contratual, escorreita a condenação do Plano de Saúde ao reembolso integral dos honorários médicos.
4 – Embora a Ré alegue que dispõe de profissionais credenciados para a realização do procedimento cirúrgico em questão, não demonstra em nenhum momento que houve preterição de médico cadastrado, deixando de apontar a existência de cirurgiões credenciados para a realização da cirurgia no Distrito Federal, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório ‘quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor’, consoante estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5 – A limitação do valor do reembolso à tabela apresentada pelo plano de saúde configura-se em conduta abusiva, uma vez que limitativa ao direito do consumidor, pois o procedimento cirúrgico apenas foi realizado por médico não credenciado tendo em vista a ausência de profissionais cadastrados, sendo devido, portanto, o reembolso do valor integral despendido pelos associados.
6 – Apesar de se constatar que a recusa em custear integralmente a cirurgia necessária ao restabelecimento da saúde da filha dos Autores tenha provocado aborrecimentos, não há como reconhecer o abalo moral que alegam ter sofrido, com prejuízo à sua honorabilidade, mormente em se considerando que lograram efetivar o pagamento do procedimento cirúrgico e a cirurgia foi devidamente realizada, resguardando-se a saúde da menor.
Preliminar rejeitada.
Ambas as Apelações Cíveis desprovidas. Maioria qualificada.